Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RITO SUMARÍSSIMO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por SEBASTIAO VIEIRA CAIXETA em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o proveito econômico pretendido pela parte autora seria superior ao valor atribuído à causa e, portanto, superior à alçada do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
2. A parte autora narra na inicial que celebrou em 19/12/2020 contrato com a primeira requerida pelo qual adquiriu o veículo ONIX HB LT MP R7F, Ano 2020, Modelo 2021. De acordo com documento de ID 30496802 – página 09 (print de diálogo pelo whatsapp), o valor final da negociação foi de R$60.000,00 (sessenta mil reais).
3. Em decorrência de atrasos, a primeira requerida não adimpliu com o contrato pactuado, porquanto solicitou o pagamento adicional de R$8.000,00 (oito mil e reais) à parte autora para que esta recebesse um veículo semelhante ao anterior, mas com Ano 2021 e Modelo 2021, somente em 22/03/2021. Por fim, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) foi reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme negociação descrita no documento de ID 30497373 – página 5.
3. O fato narrado ensejou a propositura da ação na qual o autor requereu o cumprimento integral do contrato pactuado com a empresa requerida, qual seja a entrega do veículo ONIX HB LT MP R7F, ano 2020, modelo 2021, cor preta ouro negro, cor interna jet black, com película, sensor de estacionamento traseiro e emplacamento, mediante a entrega, como forma de pagamento do preço, do veículo Versa HIQ-06661, de propriedade do Autor, acrescido da diferença de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a qual será quitada com o valor já adiantado de R$1.000,00 (mil reais), com a Carta-Bônus do Programa Amigos Chevrolet no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e com os remanescentes R$37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais) por intermédio de transferência bancária à vista no momento da entrega do veículo novo. Ademais, requereu R$20.000,00 (vinte mil reais) em indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, sustenta que o valor do proveito econômico pleiteado pela parte recorrente seria de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo inferior ao limite de alçada dos juizados especiais, e que, por tal motivo, a sentença do juízo de origem deve ser reformada. A quantia informada seria baseada no valor controvertido de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme negociação descrita no documento de ID 30497373 – página 5, acrescidos da pretensão da indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
5. Recurso próprio e tempestivo (ID 30497373). Custas e preparo recolhidos (IDs 30497374 – 30497375). Contrarrazões apresentadas (ID 30497381).
6. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que no caso, almeja ter cumprido integralmente o contrato firmado com a primeira recorrida, em 19/12/2020, e ainda pretende receber uma indenização em danos morais de R$20.000 (vinte mil reais).
7. Uma vez que o valor do contrato firmado entre as partes corresponde ao valor de um veículo ONIX HB LT MP R7F, Ano 2020, Modelo 2021, e este supera o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, o proveito econômico que se extrai do cumprimento desse contrato supera o limite estabelecido no art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95. Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo de que o proveito econômico almejado pelo recorrente seria de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
8. Cabe esclarecer que o art. 3o, inciso I, da Lei n. 9.099/99, determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1191414, 07377435620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.